Tribunal: TCU
Processo: 038.587/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Auditoria operacional realizada na Previc com o objetivo de avaliar a eficiência e eficácia dos seus principais processos fiscalizatórios, bem como oportunidades regulatórias, verificando se dispõe dos elementos necessários para exercer suas competências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional com objetivo de avaliar a eficiência e eficácia em seus principais processos fiscalizatórios, bem como oportunidades regulatórias, verificando se a entidade dispõe dos elementos necessários para exercer suas competências. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso IV, da Constituição Federal; no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 157 e 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. determinar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que implemente Gestão de Riscos eficiente, sistemática, estruturada e oportuna, com mapeamento e manualização de seus principais processos finalísticos e de apoio, em conformidade com a sua Política de Gestão de Riscos da Previc (arts. 2o e 4o), com a Metodologia de Gestão de Riscos e Controles Internos da Previc e com seu Planejamento Estratégico 2021-2023 (item G1), medida esta cujo cumprimento será verificado pelo TCU em 360 dias a contar do Acórdão; 9.2. determinar ao Banco Central, com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que implemente o efetivo intercâmbio de informações com a Previc e forneça a utilização de seus dados à Previc, em cumprimento ao art. 2o, §1o, da Lei 12.154/2009, medida esta cujo cumprimento será verificado pelo TCU em 360 dias a contar do Acórdão; 9.3. dar ciência à Previc, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não elaboração da Avaliação de Resultado Regulatório (ARR) em 2022 representará desrespeito ao Decreto no 10.411/2020; 9.4. dar ciência ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a não regulamentação da cessão de AFRFB para o exercício das atividades-fim da Previc (conforme o art. 11, § 2o, da Lei 11.457/2007) e a constante insuficiência de pessoal para exercer suas atividades representam desrespeito ao art. 2o da Lei 12.154/2009, por não prover à Previc os meios adequados para atingir seus objetivos institucionais; 9.5. dar ciência ao Ministério do Trabalho e Previdência e ao Ministério da Economia, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a situação de insuficiência de servidores capacitados na área de TI da Previc e a dificuldade de ampliação de sua infraestrutura de TI representam desrespeito ao art. 1o, parágrafo único, da Lei 12.154/2009, por inviabilizar o pleno exercício de suas competências legais; 9.6. recomendar à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.6.1. a avaliação e governança das EFPC seja segmentada de maneira padronizada em componentes, elementos e itens, bem como que haja gradações na avaliação de cada item, de modo a propiciar escalabilidade na avaliação de cada EFPC, em conformidade com o Plano de Ação Estratégico 2021 da Previc (itens P8.A2, S1.A1 e S2.A4); 9.6.2. forneça feedback formal e tempestivo de suas ações fiscalizatórias às EFPC fiscalizadas, encaminhando às EFPC relatórios escritos contendo achados e recomendações, especialmente na supervisão permanente, em linha com as melhores práticas exaradas em "IOPS Guidelines for the Supervisory Assessment of Pension Funds" e em "IOPS Principles of Private Pension Supervision"; 9.6.3. implemente um processo sistematizado de avaliação e monitoramento da ação regulatória no setor de previdência complementar fechada, bem como da geração de insumos para oportunidades regulatórias, em conformidade com os "15 Princípios para Regulação dos Sistemas de Previdência Privada Fechada (IOPS/OCDE) "; 9.6.4. desenvolva metodologias que sejam capazes de avaliar o risco geral e/ou relativo de todas as EFPC, podendo utilizar para tanto, indicador geral de risco, de rating ou outras técnicas de monitoramento para classificação das EFPC, em consonância com as melhores práticas internacionais exaradas no IOPS WP 14 e no IOPS WP 29, com o Regimento Interno e com a Portaria 585/2020 (art. 11); 9.6.5. na análise de investimentos das EFPC, estabeleça procedimentos formalizados para que avalie de forma específica investimentos de maior risco de maneira individualizada, em conformidade com as boas práticas internacionais exaradas em "IOPS-Good Practices on Pension Funds' Use of Alternative Investments and Derivatives" e em "IOPS - Guidelines for the Supervisory Assessment of Pension Funds"; 9.6.6. implemente sistema que avalie rotineiramente o cumprimento da Política de Investimentos das EFPC, em conformidade com o art. 75, II, c, do Regimento Interno da Previc e as práticas internacionais refletidas nas "Guidelines on PEPP supervisory reporting" da EIOPA; 9.6.7. a partir da implantação de sistema informatizado, estabeleça prazos, por meio de normativo, para as fases do processo administrativo sancionador na Previc, desde o envio do processo/auto de infração à CGDC até o julgamento na Dicol e/ou envio à segunda instância (Reiteração da recomendação CGU); 9.6.8. por meio de sistema informatizado, implemente registro de amplo acesso dos motivos de reforma dos Autos de Infração na 1a (Dicol) e 2a (CRPC) instâncias, de modo a diminuir a proporção de autos reformados, em consonância com as melhores práticas internacionais "IOPS Guidelines for Supervisory Intervention, Enforcement and Sanctions" e o PDTIC 2020-2022; 9.6.9. implemente um sistema de jurisprudência de modo a consolidar suas decisões e demonstrar os julgados mais recentes e recorrentes (decisões padronizadas de julgamentos de casos similares, de acordo com a recorrência e os riscos), podendo incorporar tal função no sistema de consultas e normas previsto no PDTIC 2020-2022, em consonância com as melhores práticas internacionais "IOPS Guidelines for Supervisory Intervention, Enforcement and Sanctions" e seu PDTIC 2020-2022; 9.6.10. considere em seus planejamentos futuros um maior intercâmbio de informações com os SCI das EFPC, com informações padronizadas e estruturadas, de modo a tornar mais eficiente e eficaz a fiscalização, em linha com as melhores práticas dos "15 Princípios para Regulação dos Sistemas de Previdência Privada Fechada (OCDE) "; 9.7. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) que monitore as determinações e recomendações expedidas; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e voto e que a fundamentam à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, à Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, ao Conselho Monetário Nacional (CMN), à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, para que avaliem a conveniência e oportunidade de propor normatização para os seguintes tópicos: 1. Estrutura básica de governança e de gestão de riscos para as EFPC; 2. Exigência de auditoria interna para EFPC; 3. Submissão, ainda que indireta, dos prestadores de serviço das EFPC à competência da Previc para ações fiscalizatórias; 4. Adequação de avaliação e controle de investimentos estruturados às melhores práticas internacionais. 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, para que avaliem a oportunidade e conveniência de propor alteração legislativa com o intuito de: 9.9.1. conceder à Previc carreira própria de fiscalização/monitoramento ou de permitir a cessão automática proporcional de Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (AFRFB) à Previc quando da realização de concurso público; 9.9.2. tornar o poder sancionatório da Previc mais condizentes com as irregularidades existentes, em linha com o proposto no Planejamento Estratégico 2021-2023 da autarquia (item R2). 9.10. encaminhar esta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, ao Ministério da Justiça para que avalie a conveniência e oportunidade de franquear o acesso da Previc ao sistema Infoseg; 9.11. indeferir o requerimento de classificação do processo como ultrassigiloso realizado pela Previc (peça 51) e classificar o presente processo como público, conforme a Lei 11.457/2011 e o art. 4o da Resolução TCU 294/2018; 9.12. considerar sigilosas as peças 27, 29, 30, 33, 34, 35, 40, 41 e 69-100, nos termos do art. 6o da Resolução-TCU 294/2018, ante a possibilidade de conterem informações estratégicas que, se tornadas públicas, são capazes de revelar as práticas internas atualmente adotadas pelas entidades e comprometer sua atuação no mercado financeiro; 9.13. dar ciência deste acórdão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar, esclarecendo que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos .